Tribunal: TJDFT
Processo: 0714965-77.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714965-77.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHAN TAVARES, MARCIO AMORIM DA SILVA AGRAVADO: FERNANDA BARACUI PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JONATHAN TAVARES e MARCIO AMORIM DA SILVA contra a decisão proferida no cumprimento de sentença que movem em desfavor de FERNANDA BARACUI PEREIRA. Infere-se dos autos de origem que o feito foi extinto pelo pagamento, com base nos arts. 924, II, e 925 do CPC. Desse modo, resta patente a perda superveniente do objeto recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento em face de sua prejudicialidade, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Após, ao arquivo Brasília, 11 de setembro de 2020 17:09:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator